Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO CONTRA BRASILEIRO NO EXTERIOR. EXTRATERRITORIALIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se a impetração de habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência, em razão da inexistência de recurso próprio cabível.
2. Nos termos do inciso V do art. 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar “os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente".
3. Considerando que os crimes imputados ao paciente foram supostamente praticados em estado estrangeiro e contra vítimas brasileiras, inviável a configuração da transnacionalidade dos delitos, afastada, portanto, a aplicação da extraterritorialidade e da atuação da Justiça Federal.
4. No que diz respeito à alegada imunidade do paciente em razão da função pública que exercia à época dos fatos (Vice-Cônsul brasileiro), tal circunstância não tem o condão de atrair a competência da justiça federal na hipótese, haja vista que os fatos imputados – crimes sexuais em contexto de violência doméstica - não possuem qualquer relação com o cargo que exercia.
5. Conforme disposto no art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União.
6. Demonstrada a ausência de interesse da União na persecução penal do crime imputado ao paciente, haja vista a inexistência de qualquer repercussão das relações da União com estados estrangeiros e o cumprimento dos tratados internacionais firmados, resta configurada a competência da justiça local.
7. Ordem conhecida e denegada.